Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Diante da notícia, trazida pela Defesa do acusado, de que nos autos n. 1006225-33.2023.4.01.3400, o Juízo da 10 Vara Federal da SJDF, atendendo a requerimento do MPF, DECLAROU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL para processar e julgar todos os fatos relacionados ao evento criminoso relativos à presente ação penal 0715721-73.2023.8.07.0001, Id 57467660, inclusive este, já processado e sentenciado pela 8a Vara Criminal de Brasília, tendo encaminhado ofício ao Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes, diante de possível conexão instrumental com os crimes apurados nas Operações 'Nero' e 'Lesa Pátria', ambas de competência do STF, e que em razão desse fato - declaração superveniente de competência da Justiça Federal - instaurou-se o Conflito Positivo de Competência n. 203926/DF (2024/0110263-1), RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, perante o STJ, Id 57802307, no qual o Ministro Relator, em 05/04/2024, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava à concessão de efeito suspensivo à apelação (pedido de suspensão da condenação e revogação da prisão preventiva), determinando, em seguida, o sobrestamento do Conflito até que ocorra manifestação do Min. Alexandre de Moraes sobre eventual competência do STF, DETERMINO O SOBRESTAMENTO da tramitação da presente apelação criminal, até que seja resolvido o Conflito Positivo de Competência instaurado no STJ ou que o STF eventualmente declare sua competência, avocando o feito para julgamento. Intimem-se. Comunique-se dessa decisão o Exmo. Relator do Conflito Positivo de Competência no STJ, Min. Rogério Schietti Cruz, bem como o Gabinete do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no STF. Desembargador JANSEN FIALHO RELATOR